Tribunal: STF
Processo: Ext 1764
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pedido de EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA do nacional paraguaio, ALCIDES MIGUEL BENITEZ CANDIA, pelo GOVERNO DO PARAGUAI, “considerado fugitivo procurado para responder a processo penal pela prática do crime de violência familiar, previsto no art. 229, do Código Penal Paraguaio” (fl. 03 da PPE 1045), correlato no Brasil ao crime de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal brasileiro, cuja pena máxima é de 03 (três) anos de detenção.



    Consta dos autos da PPE n. 1045 que, de acordo com as autoridades bolivianas, em “5 de maio de 2018, em Encarnacion, Paraguai, no interior de sua residência, ALCIDES MIGUEL BENITEZ CANDIA, teria iniciado uma briga com sua esposa DIANA SOLEDAD DUARTE ALVAREZ, passando a xingá-la e humilhá-la com palavras de baixo calão, ainda, atingindo-a com tapas e puxões de cabeço, na presença de sua filha menor, o que, segundo as autoridades paraguaias, teria exposto a menor a um ‘perigo latente para o desenvolvimento da menina’ no desenvolvimento familiar” e, que as agressões se iniciaram, conforme anota as autoridades policiais, porque a vítima teria participado de um jantar pelo dia dos trabalhadores (cf. Fls. 03/04 – da PPE 1045). 



    Além disso, a própria Defensoria Pública da União informa que o extraditando “cumpre pena na Comarca de Sant’Ana do Livramento/RS (PEC: 8000026-24-2020.8.21.0025” (e-doc. 11), por sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Federal de Santana do Livramento/RS, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 304, do Código Penal (“uso de documento falso”) e pelo crime do art. 33, c/c art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico internacional de drogas), à pena de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (e-doc. 12).



    A prisão preventiva para fins de extradição foi decretada em 01/08/2022 (fls. 23/26 da PPE n. 1045), sendo efetivada em 04/08/2022 (fls. 30/32 da PPE 1045).



    O extraditando manifestou interesse em entregar-se voluntariamente ao Estado requerente (e-doc. 30 - fl. 37; e-doc. 34).



    O Ministério Público Federal opina pelo deferimento da extradição e pela expedição de ofício ao Presidente da República sobre a possibilidade de excepcionar a execução diferida (e-doc. 39).



    A Defensoria Pública da União, diante da decisão da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Santana do Livramento/RS (Processo n. 8000026-24.2020.8.21.0025) que concedeu livramento condicional ao extraditando sob as condições de: “i) manter-se trabalhando em atividade lícita; ii) comunicar ao Juízo das Execuções as alterações de endereço; iii) comparecimento pessoal, trimestralmente, no Cartório das Execuções Criminais”; requer “o relaxamento da prisão para fins de extradição, com a colocação do extraditando em liberdade, sem prejuízo de eventual aplicação de medidas cautelares alternativas que venham a ser consideradas suficientes e adequadas” (e-doc. 41).



    É o relatório.



    Inicialmente, anoto que, de acordo com o entendimento firmado nesta Corte, por ocasião do julgamento da Questão de Ordem na Extradição n. 1475, o Relator está autorizado a homologar monocraticamente a declaração de consentimento. 



    Assim, passo a analisar os requisitos formais da extradição. 



    Na hipótese, é aplicável a Lei n. 13.445/2017, bem como o Acordo de Extradição firmado com os países do Mercosul, promulgado pelo Decreto n. 4.975, de 30/01/2004.



    O Estado requerente representou pela prisão cautelar para fins de extradição de ALCIDES MIGUEL BENITEZ CANDIA, nacional paraguaio, considerando que o extraditando é procurado para responder a processo criminal pela suposta prática do crime de violência doméstica contra sua esposa.



    De acordo com o Estado requerente, “(...) em 5 de maio de 2018, em Encarnacion, Paraguai, no interior de sua residência, ALCIDES MIGUEL BENITEZ CANDIA, teria iniciado uma briga com sua esposa DIANA SOLEDAD DUARTE ALVAREZ, passando a xingá-la e humilhá-la com palavras de baixo calão, ainda, atingindo-a com tapas e puxões de cabelo, na presença de sua filha menor a um ‘perigo latente para o desenvolvimento da menina’ no desenvolvimento familiar” e, que as agressões se iniciaram, conforme anota as autoridades policiais, porque a vítima teria participado de um jantar pelo dia dos trabalhadores (...)” (fls. 03/04 da PPE n. 1045).



    Portanto, encontra-se adequada a descrição dos fatos, bem como a identificação do Extraditando. Os fatos descritos configuram crime no Brasil (art. 129, § 9º, do Código Penal) e no Paraguai - artigo 229 do Código Penal paraguaio, modificado pelo art. 12 da Lei n. 5.378/2014, restando comprovada a dupla tipicidade.



    Os fatos, que tiveram lugar em 05 de maio de 2018, não estão prescritos, uma vez que ao crime do art. 129, § 9º do Código Penal brasileiro é cominada a pena máxima de 03 (três) anos de detenção, correspondendo o prazo prescricional a 08 (oito) anos, conforme o Código Penal brasileiro, em seu art. 109, inciso IV. Assim, o lapso prescricional somente ocorrerá a partir de 04 de maio de 2026.



    No País requerente, está o extraditando a responder pela suposta prática do crime previsto no art. 229 do Código Penal paraguaio, modificado pelo art. 12, da Lei n. 5.378/2014, que prevê pena de 01 (um) a 06 (seis) anos de prisão (e-doc. 39 - fl. 2), portanto, não prescrito conforme o Estado requerente (e-doc. 39 - fl. 3.



    O Extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado e não se encontra em nenhum dos óbices para sua extradição descritos nos incisos do art. 82, da Lei n. 13.445/2013, tais como:



    (i) inciso I - os fatos motivadores do pedido são considerados crime tanto no Brasil como no Paraguai;



    (ii) inciso II - os crimes foram praticados no País requerente, competente para processar e julgar o extraditando;



     (iii) inciso III – no Brasil, a pena prevista para o crime é superior a 02 (dois) anos de reclusão;



    (iv) inciso IV – não há notícias de que o extraditando esteja respondendo a processo ou tenha sido condenado ou absolvido no Brasil pelos mesmos fatos descritos no pedido extradicional;



    (v) inciso V – a punibilidade não está extinta no Brasil;



    (vi) inciso VI – não há indícios de que os fatos imputados constituem crime político ou de opinião;



    (vii) inciso VII – não há indícios de que o extraditando venha a responder perante Tribunal ou Juízo de Exceção no Paraguai;



    (viii) inciso VIII – não há registro de que o Extraditando seja beneficiário de refúgio ou asilo no território brasileiro.



    Preenchidos, portanto, os requisitos legais para o deferimento do pedido de extradição, condicionada a entrega do Extraditando à aceitação do Estado Requerente aos compromissos previstos no artigo 96, da Lei n. 13.445/2017, em especial, o de computar o tempo de prisão imposto à extraditanda em virtude deste processo.



    III – No que se refere à entrega voluntária, verifico que a Lei n. 13.445/2017, em seu artigo 87, dispõe que: 



    “Art. 87. O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal”. 



    Na hipótese, verifico que todos os requisitos acima descritos foram preenchidos, já que o Extraditando, devidamente representado pela Defensoria Pública da União, declarou que não se opunha à extradição (e-Doc. 34). 



    A prisão cautelar para fins de extradição será mantida, nos moldes do artigo 208, do RISTF, por se tratar de requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se torna inviável a análise da pretensão extradicional. 



    Contudo, defiro o requerimento do Ministério Público Federal para que seja oficiado ao Presidente da República, “a fim de que se manifeste sobre a possibilidade de excepcionar a execução diferida da extradição de ALCIDES MIGUEL BENITEZ CANDIA, antecipando sua entrega ao Governo do Paraguai, nos termos do art. 95 da Lei 13.445/2017” (e-doc. 39).



    Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de entrega voluntária do nacional paraguaio ALCIDES MIGUEL BENITEZ CANDIA, nascido em 31 de outubro de 1989 (e-doc. 1 - fls. 12 e 17) e julgo procedente o pedido de extradição. 



    O Estado requerente deverá assumir os compromissos estabelecidos no art. 96, da Lei n. 13.445/2017, em especial no que se refere ao cômputo do tempo de prisão a que esteve o Extraditando submetido, no Brasil, por força do pedido de extradição. 



    Oficie-se ao Presidente da República, “a fim de que se manifeste sobre a possibilidade de excepcionar a execução diferida da extradição de ALCIDES MIGUEL BENITEZ CANDIA, antecipando sua entrega ao Governo do Paraguai, nos termos do art. 95 da Lei 13.445/2017”.



    Cumpra-se, com urgência.



    Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente